Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA). REJEIÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ALIMENTOS JUDICIALMENTE FIXADOS EM FAVOR DE OUTROS FILHOS. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nas ações de alimento, o julgador não fica adstrito aos pedidos das partes. Portanto, a fixação de alimentos em valor superior ou inferior ao pretendido, não configura sentença extra petita.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229, Constituição Federal/1988). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, é indispensável que entre os pais haja o compartilhamento das obrigações referentes à menor, inclusive os custos financeiros relativos à mantença do alimentando.
3. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades da menor e a capacidade financeira de seu genitor.
4. A fixação judicial de alimentos em favor de outros filhos importa na alteração da capacidade econômica do alimentando, ainda que já os prestasse de maneira informal, haja vista os riscos inerentes de eventual inadimplemento e o desconto do valor da obrigação diretamente em seu contracheque.
5. Recurso conhecido e desprovido.